Tribunal: TJMT
Processo: 1068039-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1068039-80.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Recorridos: EDMO MARIANO FERREIRA e ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA.
Data do Julgamento Virtual: 17 a 20/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO DA PASSAGEM DA RECLAMANTE ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA NÃO ATENDIDO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE DO RECLAMANTE EDMO MARIANO FERREIRA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, a reclamante ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago, porém, não obtiver êxito.
3- A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
6- Por outro lado, o reclamante EDMO MARIANO FERREIRA não comprovou a violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, nem de acordo com a Lei n. 14.034/2020, afinal, realizou a viagem em data oferecida pela reclamada, não restando evidenciado qualquer situação excepcional a qual o reclamante tenha sido submetido.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068039-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMO MARIANO FERREIRA - CPF: 000.084.121-89 (RECORRENTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA - CPF: 001.546.251-08 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
TRANSPORTE AÉREO
–
CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO DA PASSAGEM DA RECLAMANTE ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA NÃO ATENDIDO
–
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE DO RECLAMANTE EDMO MARIANO FERREIRA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2-

Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, a reclamante ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA

solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago, porém, não obtiver êxito.

3-

A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6-

Por outro lado, o reclamante EDMO MARIANO FERREIRA

não comprovou a violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, nem de acordo com a Lei n. 14.034/2020,
afinal, realizou a viagem em data oferecida pela reclamada, não restando evidenciado qualquer situação excepcional a qual o reclamante tenha sido submetido.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, condenando a requerida a título de dano material, pagar o valor de
R$ 390,24 (trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de mora e de correção monetária a partir do seu desembolso, bem como, condenou a reclamada a pagar a título de danos morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e de correção monetária a partir do arbitramento.

A recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, destaco que a recorrente argumenta que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelos consumidores, pois fora a agência de viagens à emissora das passagens aéreas, logo, cabe a ela proceder todo o trâmite de remarcação, não tendo a recorrente qualquer responsabilidade nesse sentido
. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade passiva e culpa de terceiro, ou seja, da agência de viagens, com relação ao cancelamento do voo, tendo em vista que a responsabilidade das agências de viagens e da empresa aérea é objetiva e solidária, podendo, desta forma, o consumidor
acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente.

Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas no por meio do site da empresa reclamada (
GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
) no valor de R$ R$ 780,47 (setecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) para voo operado pela recorrente, e que foi cancelada em virtude do período de pandemia COVID 19, requerendo, por isso, a devolução integral do valor pago pelas passagens adquiridas, e indenização por danos morais.

Asseveram que por diversas vezes tentaram resolver a lide administrativamente perante o SAC das reclamadas, conforme se denota através dos documentos anexos a inicial.

A recorrente alega que inexiste o dano moral alegado, uma vez que o voo foi cancelado em virtude da pandemia do COVID-19 e não houve a comprovação do dano sofrido pelas partes.

Pois bem. Extrai-se dos relatos iniciais, que a reclamante adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, os reclamantes tinham plena consciência que seus voos poderiam ser cancelados, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

Cabe salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no se refere ao dano moral decorrente cancelamento de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa, pois a viagem ocorreria dia 25/01/2021.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, diante de tal alteração faz necessário à devida demonstração da ocorrência do prejuízo e o consequente dano moral indenizável, a qual no presente caso restou evidenciada a reclamante ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA
à medida que a mesma, não aceitando as opções de novas datas para concluir a viagem, requereu por diversas vezes o reembolso da passagem cancelada, no entanto, fora necessário recorrer ao Poder Judiciário para obter o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas não utilizadas, situação que configura falha na prestação do serviço.

Como é sabido, cabe a recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito,
caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo
186
e
927
do
Código Civil
, bem como nos moldes do artigo
18
, do
Código de Defesa do Consumidor
, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, diante dos transtornos de ficar à mercê da espera do reembolso dos valores pagos na passagem aérea, bem como, pela
desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais a reclamante ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA
, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Ademais, restou evidenciado o pagamento do valor pela passagem aérea que não foi utilizada pela reclamante ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA
, portanto, é devida a restituição a título de danos materiais como determinado na sentença.

Por outro lado, entendo que o
reclamante EDMO MARIANO,
não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, pois restou evidenciado que o mesmo fora notificado com antecedência quanto ao cancelamento do voo de origem, sendo-lhe dado opções de reagendamento para outras datas.

Verifico dos autos, que o reclamante optou pela remarcação do voo e que na data escolhida realizou a viagem, conforme confessado pelo próprio passageiro, não havendo prova de qualquer transtorno ou prejuízo.

Assim, entendo que o recorrido
EDMO MARIANO
, de acordo com a Lei n. 14.034/2020
, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19- FORTUITO EXTERNO
- NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – CONSUMIDORA REALOCADA EM NOVO VOO – FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À COMPANHIA AÉREA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. O e-mail apresentado na exordial demonstra que a companhia aérea notificou previamente a parte Autora quanto o cancelamento do voo originalmente contratado, nos termos da Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), assim, considerando que o voo estava programado para o dia 24/04/2020, vislumbra-se que no dia 20/03/2020 a consumidora foi alertada acerca do cancelamento.

3. Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação do trecho de regresso, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1011026-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021) (destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao reclamante
EDMO MARIANO FERREIRA, bem como, para reduzir o valor dos danos morais a reclamante
ZENAIDE DOMINGOS FERREIRA
, para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024